Tribunal: STM
Processo: 7000917-04.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REINCLUSÃO. MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGAL DO REQUISITO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. A reaquisição do status de militar é uma condição antecedente que incide, apenas, no momento da deflagração da Ação Penal. Em consequência, não há de prevalecer o argumento da condição superveniente de prosseguibilidade. A diferenciação entre as duas acepções (procedibilidade e prosseguibilidade) é essencial para compreender que o delito do art. 187 do CPM contempla, tão somente, a primeira, conforme muito bem fundamentado no Acórdão condutor. É explícita a inexistência de condição de prosseguibilidade no rito da deserção em virtude da perda, durante a instrução processual, do status de militar. A única condição para o oferecimento da Denúncia é a reinclusão, não se verificando qualquer previsão legal de que a perda ulterior do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito regularmente processado. Em outras palavras, a reinclusão do trânsfuga é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir. Embargos infringentes rejeitados. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000917-
04.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: RODRIGO JUNIOR DA SILVA NEVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO INCÓLUME O V. ACÓRDÃO, QUE DEU
PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA
REFORMAR A DECISÃO "A QUO" E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL MILITAR DE DESERÇÃO DE PRAÇA Nº 7000687-
63.2022.7.01.0001, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (RELATOR), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELA DPU, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
RECORRIDO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MPM E MANTER, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA PROFERIDA PELO CPJ/AER DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM, QUE DECLAROU EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO A
DESERÇÃO DE PRAÇA Nº 7000687-63.2022.7.01.0001, EM RAZÃO DA PERDA
SUPERVENIENTE DE LEGITIMAÇÃO PASSIVA, DETERMINANDO O
ARQUIVAMENTO DO FEITO. RELATORA PARA ACÓRDÃO MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). O MINISTRO
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000917-04.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: RODRIGO JUNIOR DA SILVA NEVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DESERÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REINCLUSÃO. MILITAR DA
ATIVA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGAL
DO REQUISITO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
A reaquisição do status de militar é uma condição antecedente que incide,
apenas, no momento da deflagração da Ação Penal. Em consequência, não há
de prevalecer o argumento da condição superveniente de prosseguibilidade. A
diferenciação entre as duas acepções (procedibilidade e prosseguibilidade) é
essencial para compreender que o delito do art. 187 do CPM contempla, tão
somente, a primeira, conforme muito bem fundamentado no Acórdão condutor.
É explícita a inexistência de condição de prosseguibilidade no rito da deserção
em virtude da perda, durante a instrução processual, do status de militar. A única
condição para o oferecimento da Denúncia é a reinclusão, não se verificando
qualquer previsão legal de que a perda ulterior do status de militar configure
obstáculo à prosseguibilidade de feito regularmente processado. Em outras
palavras, a reinclusão do trânsfuga é a única exigência feita pela norma,
inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, vencido o relator, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, mantendo incólume o v. Acórdão, que concedeu provimento à
Apelação do Ministério Público Militar para reformar a decisão “a quo” e determinou o
prosseguimento da Ação Penal Militar de Deserção de Praça n° 7000687-63.2022.7.01.0001,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360474 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8/11/2023, a Defensoria Pública da União, na assistência de RODRIGO
JUNIOR DA SILVA NEVES, opôs, “com fulcro no art. 538 e 540 do CPPM”, Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da
Apelação nº 7000478-90.2023.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença a quo e, consequentemente, determinar o
prosseguimento da Ação Penal Militar de Deserção de Praça nº 7000687-63.2022.7.01.0001 a
seus ulteriores termos.
O Acórdão impugnado encontra-se ementado nos seguintes termos (Apelação nº
7000478-90.2023.7.00.0000, Evento 35):
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. ATUAÇÃO CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. COMPORTAMENTO
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 (CR/88). REJEIÇÃO
DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO NO
REGRAMENTO LEGAL. CONTINUIDADE DA AÇÃO A DESPEITO DA EXCLUSÃO DO
MILITAR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM contra Sentença proferida em Ação
Penal Militar (APM), na qual se imputa ao Apelado a prática do delito de deserção. Em razão
da perda da condição de militar pelo Recorrido, entendeu o Juízo de piso pela perda da
condição de prosseguibilidade da Demanda e, dessa forma, extinguiu-a sem resolução de
mérito.
II – Preliminarmente, aduziu a Defesa falta de interesse recursal pelo MPM em virtude de, por
meio de um dos seus membros, haver manifestado expressa concordância com a extinção da
Ação por força da citada tese. Compreende que o comportamento do Parquet em recorrer
contra a Sentença é contraditório e, por isso, inaceitável.
III – O ordenamento pátrio, em regra, não aceita o comportamento contraditório, aplicável
inclusive nas relações processuais. Não obstante, quanto à atuação do Ministério Público, a
leitura é pela viabilidade de tal forma de agir, em respeito à garantia da independência
funcional, conferida a todos os membros da instituição e prevista expressamente no art. 127, §
1º, da CR/88.
IV – Em que pese o princípio da vedação ao comportamento contraditório seja aplicável em
todas as searas jurídicas, a verdade é que ele vigora nos limites daquilo que a Constituição
não lhe impedir de fazer. Por sua vez, a independência funcional é prevista na própria Carta
Magna e é interpretada diretamente a partir dessa, de modo que a garantia ministerial ganha
robustez constitucional e, por isso, recepciona a atuação incoerente do Ministério Público.
V – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. Decisão unânime.
VI – No mérito, houve a extinção anômala do processo, sob o argumento de perda da condição
de procedibilidade da APM decorrente da exclusão do ex-Soldado das fileiras das Forças
Armadas. Tal extinção se deu por conta do resultado de inspeção de saúde constante em outro
processo de deserção e da consequente não reinclusão no serviço militar.
VII – A tese relativa à ausência da condição de prosseguibilidade jamais encontrou respaldo
jurídico no ordenamento pátrio, seja nos tempos do Império ou durante a República.
Igualmente, na atualidade, não se vislumbra fundamento legal que a reconheça, tanto em
relação às ações penais militares relativas ao crime de deserção quanto a qualquer outro
delito castrense – próprio ou não.
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360474 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII – A história do crime e do procedimento da deserção, em momento algum, estabeleceu
qualquer extinção de punibilidade anômala para quem perde a qualidade de militar durante a
instrução processual. Assim, a literalidade da legislação adjetiva castrense se impõe a fim de
não incorrer em grave desamparo aos bens jurídicos tutelados pela norma penal.
IX – Em interpretação sistemática, cuja consideração envolve não apenas a unidade
normativa, mas também orgânica do Estado com foco nas instituições e poderes, os §§ 1º a 3º
do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); o art. 187 do Código Penal Militar
(CPM); e o enunciado 12 de Súmula do Superior Tribunal Militar revelam somente a condição
de procedibilidade quando do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer outra após
essa fase.
X – Não há ângulo juridicamente válido para extinguir o processo de deserção validamente
iniciado em virtude da exclusão do Acusado. A perda da condição de militar pelo indivíduo,
uma vez reincluído ao serviço ativo, na forma do art. 457, § 2º, do CPPM, após o recebimento
da Denúncia, não é capaz de afetar o prosseguimento do feito, mesmo que essa exclusão (ou
não-reinclusão) tenha se dado por falta de aptidão na inspeção de saúde de nova deserção.
XI – Recurso provido. Determinado o prosseguimento da APM na origem. Decisão por
maioria.”
Na origem, o MPM denunciou o embargante, imputando-lhe o crime de
deserção, previsto no art. 187 do CPM, pelos seguintes fatos (APM nº 7000687-
63.2022.7.01.0001, evento 1, INIC1):
“Demonstram os autos de IPD que o militar ausentou-se da Unidade em que servia, Grupo de
Segurança e Defesa do Rio de Janeiro, em 12 de abril de 2022, permanecendo ausente por
mais de oito dias, conforme Termo de Deserção juntado no evento 1.
Apresentou-se voluntariamente em 26 de abril de 2022, sendo então recolhido ao cárcere da
OM.
Na mesma data foi concedida liberdade provisória sendo colocado em liberdade.
Submetido a inspeção de saúde nos termos do disposto no art. 457 do CPPM, foi considerado
apto para o serviço militar e reincluído ao serviço ativo, evento 48.
Ouvido na IPD declarou que se ausentou por problemas de saúde e por conta de guerra de
facções onde reside, informando ainda que desertou na semana do carnaval e não sabia que
os dias do feriado seriam contados como deserção.
A conduta do ora denunciado encontra definição no disposto no art. 187 do CPM, que prevê
pena de 06 meses até 02 anos de detenção ao militar que se ausenta, sem autorização, do
serviço militar por mais de oito dias.
Por todo o exposto o órgão do Ministério Público Militar denuncia o S2 EN Rodrigo Junior da
Silva Neves, como incurso no disposto no art. 187, c/c 189, inciso I, primeira parte, do CPM,
requerendo o recebimento da denúncia, a citação do denunciado e a procedência da ação
penal após regular instrução.
[...].”
A
Denúncia
foi
recebida
no
dia
13/9/2022
(APM
nº
7000687-
63.2022.7.01.0001, Evento 1, RECDEN2).
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360474 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em julgamento realizado no dia 17/5/2023, o CPJ/Aer da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, por unanimidade, declarou, in verbis:
“extinta sem julgamento do mérito a Deserção de Praça nº 7000687-63.2022.7.01.0001
referente ao Acusado RODRIGO JUNIOR DA SILVA NEVES, em razão da perda
superveniente de legitimação passiva, com base no Art. 485, inciso VI do Código de Processo
Civil, aqui aplicado analogicamente em face da permissão contida no Art. 3º, letra ‘a’ do
Código de Processo Penal Militar, determinando, em consequência, o arquivamento do
presente feito”. (APM nº 7000687-63.2022.7.01.0001, Evento 75).
No julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo MPM, ocorrido na
Sessão de Julgamento Virtual de 25/9/2023 a 28/9/2023, foram estabelecidas duas correntes
de entendimento, a seguir descritas.
A corrente majoritária, capitaneada pelo Revisor da Apelação, Ministro Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, deu provimento ao Apelo ministerial, para reformar a
Sentença a quo e determinar o prosseguimento da Ação Penal Militar de Deserção de praça nº
7000687-63.2022.7.01.0001 a seus ulteriores termos.
A corrente minoritária, formada pelos Ministros Gen Ex Marco Antônio de
Farias (Relator da Apelação), Dr. José Coêlho Ferreira e Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes, negava provimento ao Apelo do MPM, mantinha, integralmente, a Decisão atacada.
Intimada do Acórdão em 27/10/2023, a DPU, na assistência de RODRIGO
JUNIOR DA SILVA NEVES opôs, em 8/11/2023, o presente Recurso (Apelação nº 7000478-
90.2023.7.00.0000, eventos 43 e 44).
Pelo Despacho datado de 9/11/2023 (Evento 5), à luz do disposto nos arts. 538 a
540 do CPPM, c/c os arts. 124, I, “b”, e 125 do RISTM, foram admitidos os presentes
Embargos, determinando a abertura de vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de
acordo com a parte final do art. 126 do RISTM.
Em suas Razões Recursais (Evento 1, EMBINFNUL1), a DPU insurgiu-se
contra o Acórdão recorrido no intuito de que prevaleça o Voto divergente, lavrado pelo
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, ao entendimento de que, para a
caracterização do delito de deserção, a condição de militar da ativa é pressuposto essencial de
procedibilidade e, também, de prosseguibilidade da ação penal militar.
Sustentou, em suma, que o delito do art. 187 do CPM é crime de natureza
propriamente militar, sendo essa uma qualidade basilar para a configuração do tipo penal de
deserção, de maneira que “com sua incapacidade para o serviço ativo, o embargante não
mais ostenta o status de militar, condição essa que seria essencial para figuração no polo
passivo de ação penal por crime de deserção”.
Aduziu a Defesa que o Voto divergente trouxe o acertado entendimento de que a
desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual
seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, o que dá azo à ausência da
condição de procedibilidade da ação penal militar.
Concluiu o Órgão de defesa, requerendo, in verbis:
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360474 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] que seja o presente Embargos Infringentes conhecido e provido, a fim de que esse
Egrégio STM, ao apreciar a demanda, se digne a reconhecer a prevalência do voto vencido do
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, para tornar sem efeito o acórdão confirmatório
[sic] da r. sentença, determinando a extinção da DP nº 7000687-63.2022.7.01.0001/RJ ante
ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal militar.”
Em Impugnação da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva (Evento 9), a PGJM manifestou-se pelo conhecimento dos Embargos
Infringentes e, no mérito, pela sua rejeição.
Vieram-me os autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente
interessada, devendo ser conhecidos.
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor de RODRIGO JÚNIOR DA
SILVA NEVES, por entender que, para a caracterização do delito de deserção, a condição de
militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal
militar. Em outras palavras, quando o autor do crime perde a condição de militar da ativa não
deve ser dado prosseguimento à ação penal de deserção.
Não assiste razão à Defesa.
Por ocasião do julgamento da Apelação n° 7000478-90.2023.7.00.0000,
acompanhei a tese prevalente, consoante o voto proferido pelo Ministro Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, a qual está sedimentada no Acórdão desta Corte assim ementado:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. ATUAÇÃO CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. COMPORTAMENTO
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 (CR/88). REJEIÇÃO
DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO NO
REGRAMENTO LEGAL. CONTINUIDADE DA AÇÃO A DESPEITO DA EXCLUSÃO DO
MILITAR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM contra Sentença proferida em Ação
Penal Militar (APM), na qual se imputa ao Apelado a prática do delito de deserção. Em razão
da perda da condição de militar pelo Recorrido, entendeu o Juízo de piso pela perda da
condição de prosseguibilidade da Demanda e, dessa forma, extinguiu-a sem resolução de
mérito.
II – Preliminarmente, aduziu a Defesa falta de interesse recursal pelo MPM em virtude de, por
meio de um dos seus membros, haver manifestado expressa concordância com a extinção da
Ação por força da citada tese. Compreende que o comportamento do Parquet em recorrer
contra a Sentença é contraditório e, por isso, inaceitável.
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360474 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III – O ordenamento pátrio, em regra, não aceita o comportamento contraditório, aplicável
inclusive nas relações processuais. Não obstante, quanto à atuação do Ministério Público, a
leitura é pela viabilidade de tal forma de agir, em respeito à garantia da independência
funcional, conferida a todos os membros da instituição e prevista expressamente no art. 127, §
1º, da CR/88.
IV – Em que pese o princípio da vedação ao comportamento contraditório seja aplicável em
todas as searas jurídicas, a verdade é que ele vigora nos limites daquilo que a Constituição
não lhe impedir de fazer. Por sua vez, a independência funcional é prevista na própria Carta
Magna e é interpretada diretamente a partir dessa, de modo que a garantia ministerial ganha
robustez constitucional e, por isso, recepciona a atuação incoerente do Ministério Público.
V – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. Decisão unânime.
VI – No mérito, houve a extinção anômala do processo, sob o argumento de perda da condição
de procedibilidade da APM decorrente da exclusão do ex-Soldado das fileiras das Forças
Armadas. Tal extinção se deu por conta do resultado de inspeção de saúde constante em outro
processo de deserção e da consequente não reinclusão no serviço militar.
VII – A tese relativa à ausência da condição de prosseguibilidade jamais encontrou respaldo
jurídico no ordenamento pátrio, seja nos tempos do Império ou durante a República.
Igualmente, na atualidade, não se vislumbra fundamento legal que a reconheça, tanto em
relação às ações penais militares relativas ao crime de deserção quanto a qualquer outro
delito castrense – próprio ou não.
VIII – A história do crime e do procedimento da deserção, em momento algum, estabeleceu
qualquer extinção de punibilidade anômala para quem perde a qualidade de militar durante
a instrução processual. Assim, a literalidade da legislação adjetiva castrense se impõe a fim
de não incorrer em grave desamparo aos bens jurídicos tutelados pela norma penal.
IX – Em interpretação sistemática, cuja consideração envolve não apenas a unidade
normativa, mas também orgânica do Estado com foco nas instituições e poderes, os §§ 1º a
3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); o art. 187 do Código Penal
Militar (CPM); e o enunciado 12 de Súmula do Superior Tribunal Militar revelam somente
a condição de procedibilidade quando do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer
outra após essa fase.
X – Não há ângulo juridicamente válido para extinguir o processo de deserção validamente
iniciado em virtude da exclusão do Acusado. A perda da condição de militar pelo indivíduo,
uma vez reincluído ao serviço ativo, na forma do art. 457, § 2º, do CPPM, após o
recebimento da Denúncia, não é capaz de afetar o prosseguimento do feito, mesmo que essa
exclusão (ou não-reinclusão) tenha se dado por falta de aptidão na inspeção de saúde de
nova deserção.
XI – Recurso provido. Determinado o prosseguimento da APM na origem. Decisão por
maioria.” (Grifos nossos).
Como se nota dos trechos destacados, é essencial distinguir a condição de
procedibilidade da condição de prosseguibilidade. Quanto à primeira o Professor Eugênio
Pacelli pontua que:
“a doutrina, de modo geral, considera as condições de procedibilidade condições específicas
da ação penal (porque somente exigíveis para determinadas ações), enquanto as demais,
comuns a qualquer ação (interesse, legitimidade e possibilidade jurídica), seriam as condições
genéricas da ação penal.”
1
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360474 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A condição de procedibilidade nos delitos de Deserção é expressamente
reconhecida por esta Corte, conforme se depreende do art. 457, §§ 1° e 3°, e do Enunciado n°
12 da Súmula do STM, in litteris:
“Art. 457. [...]. § 1° O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá
ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será
reincluído.
[...]. § 3° Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à
reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena
de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de
reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias,
ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia,
se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências
requeridas.”
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão.
Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”
Desse modo, verifica-se que a reaquisição do status de militar é uma condição
antecedente que incide, apenas, no momento da deflagração da Ação Penal. Em
consequência, não há de prevalecer o argumento da condição superveniente de
prosseguibilidade que, segundo o escólio de Renato Brasileiro, ocorre quando “o processo já
está em andamento e uma condição deve ser implementada para que o processo possa seguir
o seu curso normal.”
2 A diferenciação entre os dois tipos (procedibilidade e
prosseguibilidade) é essencial para compreender que o delito do art. 187 do CPM contempla,
tão somente, a primeira, conforme muito bem fundamentado no Acórdão condutor, in litteris:
“[...] passo a abordar a tese adotada pela instância a quo de ausência de condição de
procedibilidade da respectiva APM.
Conforme anteriormente registrado, com as inovações trazidas pela LOJM ao rito da
deserção, instituiu-se a condição de procedibilidade da respectiva APM, a qual estabelece que
a denúncia somente é passível de recebimento caso o desertor seja reincluído à Força após ser
considerado apto em inspeção de saúde. Nesse sentido, este Superior Tribunal Militar (STM)
editou a Súmula 12, segundo a qual:
Súmula n. 12: A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis,
através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão
ao serviço ativo. (DJ 1 n. 18, de 27.1.1997).
Entretanto, a tese relativa à ausência da intitulada condição de prosseguibilidade jamais
encontrou respaldo jurídico no ordenamento pátrio, seja nos tempos do Império ou durante
a República. Igualmente, na atualidade, não vislumbro fundamentação legal para o seu
reconhecimento, tanto em relação às ações penais militares relativas ao crime de deserção
quanto a qualquer outro delito castrense – próprio ou não.
Embora um grupo minoritário de Ministros deste Tribunal Superior entenda ser o status de
integrante das Forças Armadas, em qualquer fase processual, condição de procedibilidade ou
prosseguibilidade no crime de deserção, a posição prevalente preconiza que a situação de
militar da ativa é indispensável somente para o recebimento da Denúncia. É o que dispõe a
literalidade do CPPM em seu art. 457, §§ 1º a 3º.
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360474 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
Assim, a história do crime e do procedimento da deserção, em momento algum, estabelece
qualquer extinção de punibilidade anômala para quem perde a qualidade de militar durante
a instrução processual. A literalidade da legislação adjetiva castrense se impõe a fim de não
incorrer em grave desamparo aos bens jurídicos tutelados pela norma penal.” (Grifos nossos).
Pela congruência, não merece reparo o Acórdão vergastado. Como se vê, é
explícita a inexistência de condição de prosseguibilidade no rito da deserção em virtude da
perda, durante a instrução processual, do status de militar. Nesse sentido, cito Arestos desta
Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APELO
PROVIDO. A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado
ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado
seja militar da ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição
de prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até
decisão final. E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta
Corte sedimenta o entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá
ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição
de procedibilidade. Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade
representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de
deserção. [...]. Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar
o status de militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser
processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado
regularmente ao serviço militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior
exclusão das Forças Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação
penal militar. O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu artigo 123, ao
estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da
condição de militar como causa de extinção da punibilidade. Com efeito, uma cuidadosa
leitura de seus dispositivos revela que o diploma não mencionou eventual exclusão das
fileiras de acusado que responda a processo de deserção já deflagrado. Apelação julgada
procedente. Maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000701-
43.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
23/11/2023, Data de Publicação: 07/02/2024) (Grifos nossos).
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO MILITAR.
EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA
DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Em observância à
Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido licenciado
das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua
condição de militar no momento em que perpetrou o crime de deserção. Recurso conhecido e
provido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000527-34.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de Publicação: 15/12/2023). (Grifos
nossos).
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.
DECISÃO POR MAIORIA. Prevalece, na Corte Castrense, a interpretação de que, consoante
disposto no § 3º do art. 457 do CPPM, a condição de militar no crime de Deserção é exigida
tão somente para o regular processamento da peça acusatória, ou seja, até o seu
recebimento, tratando-se de uma condição de procedibilidade e não de prosseguibilidade,
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360474 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entendimento que também encontra precedentes no Supremo Tribunal Federal. Significa
dizer que para a deflagração do processo, prevê o Código de Processo Penal Militar apenas
a reinclusão do militar que foi excluído, não exigindo a lei que o desertor responda ao
processo nessa condição. Sendo o Acusado militar da ativa à época do recebimento da
denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de interferir no
prosseguimento da Ação Penal. [...]. Embargos Infringentes rejeitados, mantendo-se
integralmente o Acórdão embargado. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000380-08.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 21/09/2023, Data de
Publicação: 20/12/2023). (Grifos nossos).
No mais, data venia ao entendimento da corrente divergente liderada pelo Min.
Gen Ex Marco Antônio de Farias na Apelação n° 7000478-90.2023.7.00.0000, é indubitável
ser a reinclusão a única condição para o oferecimento da Denúncia, não se verificando
qualquer previsão legal de que a perda ulterior do status de militar configure obstáculo à
prosseguibilidade de feito regularmente processado.
A reinclusão do trânsfuga é a única exigência feita pela norma, inexistindo a
necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir.
Por fim, destaco que, em 13/9/2022, data do recebimento da Denúncia pelo
juízo a quo, todas as condições da ação se mostravam idôneas, em especial, a legitimidade
passiva ad causam do réu, visto que precedida de regular reinclusão em 7/6/2022 (IPD,
evento 48), medida imprescindível ao oferecimento da Exordial.
Destarte, por entender presentes, in casu, os requisitos necessários para o
regular trâmite da instrução processual, entendo que não merece prevalecer a óptica do Voto
divergente. Diante dessas considerações, a mantença do Acórdão guerreado é medida que se
impõe.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos Infringentes
opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo incólume, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o v. Acórdão, que concedeu provimento à Apelação do Ministério Público
Militar para reformar a Decisão a quo e determinar o prosseguimento da Ação Penal Militar
de Deserção de Praça nº 7000687-63.2022.7.01.0001.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora
para o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001360474v8 e do código
CRC 33ac2cbc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/5/2024, às 9:17:21
1. OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016. p. 114.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016. p. 215.
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360474 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000917-04.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: RODRIGO JUNIOR DA SILVA NEVES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
No julgamento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade votei
vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, eis que acolhia os Embargos
Infringentes opostos pela DPU para, reformando o Acórdão recorrido, negar provimento ao
Apelo do MPM, mantendo, na íntegra, a Sentença proferida pelo CPJ/Aer da 2ª Auditoria da
1ª CJM que declarou extinta, sem julgamento do mérito, a Deserção de Praça nº 7000687-
63.2022.7.01.0001, em razão da perda superveniente de legitimação passiva, determinando o
arquivamento do feito.
No Voto divergente, o Relator da Apelação, Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, analisou de maneira exauriente a questão da falta de condição de
prosseguibilidade da APM, diante da ausência do status de militar do Réu “que fora
considerado ‘não apto’, em inspeção de saúde posterior à sua reinclusão, sendo impedido,
definitivamente, de retornar à condição de militar da Força Aérea”, tendo fundamentado seu
entendimento com base em argumentos de natureza histórica, institucional, legal e
jurisprudencial (Apelação nº 7000478-90.2023.7.00.0000, evento 32). Do referido Voto,
destaco os seguintes excertos:
“Da inspeção de saúde
No tocante à aptidão em inspeção de saúde, o raciocínio é o mesmo.
Observe-se que um civil ou um militar, respondendo por vários crimes de deserção, acaso seja
considerado incapaz definitivamente em inspeção de saúde em quaisquer desses processos,
deverá, segundo a corrente que me filio, ficar isento de todos os processos instaurados em
relação a esse tipo penal, ainda que não esteja acobertado pelo art. 48 do CPM:
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou
retardado.
Isso devido à falta de sua ‘utilidade’ para o Serviço Militar, uma vez que, sendo atestado
incapaz, não comporá a Reserva Mobilizável a teor do que dispõe o E1, o RLSM e a LSM. Em
outras palavras, o processamento e o julgamento de ‘civis’, nessas condições, não trará
resultado útil para o Estado.
Ocorre que essa não é a compreensão adotada pela atual corrente prevalente nesta Corte,
pois, segundo argumenta, o que se exige é que o agente seja militar ao tempo da infração e do
recebimento da Denúncia, pouco importando se foi considerado inapto para o Serviço Militar
durante o transcurso do processo. Esse entendimento não se encontra adequado, pois é
justamente pela inexistência da ‘utilidade’ do agente para o Serviço Militar que o Estado o
isenta do processo, nos termos do art. 457, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do CPPM, in verbis:
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360616 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo
de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou,
acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará
autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que
for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências
requeridas.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser
submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será
reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o
desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à
reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob
pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do
ato de reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista,
por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito,
ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o
cumprimento das diligências requeridas.
§ 4º Recebida a denúncia, determinará o Juiz-Auditor a citação do acusado, realizando-
se em dia e hora previamente designados, perante o Conselho Permanente de Justiça, o
interrogatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público. A defesa poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição
de testemunhas, até o número de três, que serão arroladas dentro do prazo de três dias
e ouvidas dentro de cinco dias, prorrogáveis até o dobro pelo conselho, ouvido o
Ministério Público. (Grifos nossos.)
Embora o referido dispositivo faça referência à isenção do processo apenas para aquele que,
logo após ser capturado ou apresentado voluntariamente, seja declarado incapaz em inspeção
de saúde, há que compreender sua intenção, qual seja, isentar de processo penal aqueles
agentes que não poderão compor uma Reserva Mobilizável, finalidade do Serviço Militar.
A partir dessa premissa, há que estender a extinção do processo para abarcar outras
hipóteses, como, por exemplo, aqueles que foram atestados inaptos no decorrer do processo,
ainda que não respaldados pelo art. 457, § 2°, do CPPM. É o caso de deserção desses autos,
em que o agente foi reincluído (após apto em inspeção de saúde) e, mais à frente – durante o
transcorrer do processo – restou considerado incapaz para o Serviço Militar, sendo em
seguida excluído do serviço ativo.
Registre-se que essa incapacidade não é aquela prevista no art. 457, § 2º, do CPPM, realizada
logo após a captura ou a apresentação voluntária, muito embora seja utilizada a mesma
‘concepção’ do dispositivo para também extinguir o processo. Todavia, o respaldo não se
encontra no referido dispositivo, e, sim, na falta de ‘utilidade’ para o Serviço Militar.
Para a atual corrente prevalente, ainda que posteriormente o agente seja considerado incapaz
definitivamente para serviço militar, deve-se prosseguir com o processo. Nesse rumo, o STM,
em 11.6.2015, ao processar a Apelação nº 73-75.2014.7.07.0007/PE, condenou agente incapaz
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360616 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para o Serviço do Exército. Durante o citado julgamento, entendeu-se que, sendo militar ao
tempo do crime e do recebimento da peça pórtico, a perda posterior dessas condições
(capacidade e militar) não representaria óbice para o prosseguimento do processo.
Não obstante, a meu sentir, com respaldo na jurisprudência do STF, quando o agente, praça
sem estabilidade, adquire uma incapacidade para o serviço ativo durante o transcurso do
processo, a solução final é a mesma conferida para o licenciado, desincorporado – ou com
incorporação anulada – e para o ‘civil’ trânsfuga (sobrestamento), qual seja, não prosseguir
com o feito. Assim como a perda da condição de militar da ativa – superveniente ao
recebimento da denúncia – justifica a ausência de condição de ‘prosseguibilidade’, a
incapacidade do agente, detectada em inspeção de saúde posterior à sua reinclusão, arrasta o
processo também à extinção.
É de se notar que a incapacidade superveniente, após o recebimento da denúncia, iguala-se,
quanto à falta de condição de ‘prosseguibilidade’, com as situações de réu licenciado,
desincorporado – ou com incorporação anulada – (extinção do processo) ou, ainda, de civil
trânsfuga (sobrestamento do feito).
Situação interessante ocorre com as chamadas deserções ‘sucessivas’, ultimamente
corriqueiras. Nesse passo, quando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta deserções
estiverem próximas, ocorreria grande incongruência – adotando-se o entendimento da atual
corrente prevalente – se nas 3 (três) primeiras deserções o agente fosse considerado apto em
inspeção de saúde e reincluído – oportunidade em que seria processado e julgado, podendo,
inclusive, vir a ser condenado –, enquanto na última deserção, caso considerado inapto, seria
isento de processo. Vale dizer, muito embora tenha sido considerado incapaz no último
processo (quarta deserção) – sendo, por essa razão, isento do processo nos termos do art. 457,
§ 2°, do CPPM –, os demais processos prosseguiriam, podendo até ser condenado.
Penso que falta razoabilidade para resultados tão díspares em relação a fatos semelhantes.
Foi o que ocorreu em 4.4.2013, no julgamento da Apelação nº 32-46. 2010.7.03.0303/RS, em
que esta Corte, por maioria, entendeu, equivocadamente, que os 3 (três) primeiros processos
deveriam prosseguir, mesmo incapaz o agente.
Com efeito, independentemente de o agente, ao tempo do crime da deserção, ter sido
considerado apto, quando constatada a incapacidade posterior, essa não se limita apenas ao
procedimento em trâmite, pois irradia efeitos para o Serviço Militar, esse entendido como bem
indivisível.
Ainda em relação ao último exemplo apresentado, oportuno notar que para as primeira,
segunda e terceira deserções praticadas, essa incapacidade atestada retira a ‘utilidade’ do
processo para a complementação do Serviço Militar, enquanto para a última, como nem foi
reincluído, além da falta de ‘utilidade’, há isenção específica prevista no art. 457, § 2º, do
CPPM.
Diante do panorama apresentado, devem-se diferenciar as hipóteses: (1) ‘civil’ considerado
incapaz no momento das medidas administrativas dirigidas à potencial reinclusão, quando é
isento do processo – nos termos do art. 457, § 2º, do CPPM; (2) militar considerado incapaz
durante o prosseguimento do feito, em nova inspeção de saúde; (3) e militar licenciado,
desincorporado ou com incorporação anulada durante o transcurso do processo. Embora as
soluções para esses casos não estejam amparadas pelo mesmo dispositivo legal, o que esses
casos têm em comum é o fato de inexistir ‘utilidade’ nesses processos penais, pois nada
adiantará ao Estado compeli-los a integralizar um Serviço Militar impossível de ser cumprido.
Como ressaltado, não se pode dizer que todos esses agentes tornam-se isentos do processo
com base no art. 457, § 2º, do CPPM, pois esse artigo embasa apenas a incapacidade
adquirida no momento de sua reinclusão – situação 1 –, não açambarcando as demais
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360616 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

situações diagnosticadas durante o andamento do processo, as quais serão regidas pela
conjugação do E1, da LSM e do RLSM. De fato, se fossem considerados apenas os dogmas
associados ao tempo do crime, sendo aptos e da ativa quando da prática do delito de
deserção, esses réus poderiam ser processados e julgados, mesmo estando nas referidas
situações, o que criaria enormes distorções.
Essa situação demonstra bem o princípio da ‘utilidade’ no crime de deserção, pois, mesmo
que o agente, ao tempo do crime e do recebimento da denúncia, seja militar da ativa e capaz,
a incapacidade superveniente, durante o transcurso do processo, ou mesmo o licenciamento,
desincorporação ou anulação da incorporação, retira-lhe a ‘utilidade’ para o Serviço Militar
e para a Reserva Mobilizável.
Sob outro giro, no trato entre oficiais e praças sem estabilidade desertores, não se poderia
criar outra desproporção, pois aqueles nunca seriam julgados à revelia. Isso porque, a
denúncia contra o oficial é recebida, aguardando-se a captura ou a apresentação voluntária –
art. 454, §§ 2º e 4º, do CPPM (alterado pela Lei n° 8.236/91, que revogou, tacitamente,
segmentos do art. 128 do E1). Por essa razão, o oficial e as praças com estabilidade são
agregados, não deixando de serem militares, mesmo foragidos, embora não recebam
‘remuneração’ durante a situação de trânsfuga. Nesse contexto, independentemente de suas
capacidades laborais após a reversão, são processados e julgados, tanto assim que os arts.
456, § 4º, e 457, §§ 2º e 3º, ambos do CPPM, sequer exigem a inspeção de saúde. Por sua vez,
para a praça sem estabilidade, a exigência da inspeção de saúde, repise-se, está prevista no
art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM.
Assim, a inspeção de saúde dos oficiais e de praças estáveis não interfere na condição de
militar, por isso, quando se apresentam ou são capturados, ao invés de reincluídos, são
revertidos. Sendo estáveis ou oficiais, as suas carreiras têm amplo conceito, englobando
detalhes morais e funcionais, incluído nesse rol o respeito para com o Serviço Militar.
Eventual deserção cometida por esses militares tem repercussão muito mais nociva do que em
relação à praça sem estabilidade. Nesses termos, não se pode admitir que o Estado seja mais
benevolente logo com quem tem responsabilidade imensamente maior – oficiais e praças com
estabilidade.
[...]
V – CONCLUSÃO
[...]
Ademais, há de se considerar o princípio de ‘utilidade’ no crime de deserção, verdadeira
condição da ação, na espécie de interesse em agir do Estado. Em quase todos os crimes
propriamente militares (v.g. a Insubordinação – art. 166 e o Abandono de Posto – art. 195 do
CPM), ninguém questiona que se possa condenar o agente, militar na data dos fatos, mas civil
na do julgamento. Todavia, na deserção é diferente. Isso porque, se a legislação processual e a
penal militar são especiais em relação à Comum, a concernente à deserção é ainda mais
peculiar.
[...]
Numa visão de ‘utilidade’, a aptidão em inspeção de saúde e a presença do desertor sem
estabilidade têm por fim tornar exigível a conclusão do Serviço Militar, alcançando a
eficiência do Poder Executivo – Forças Armadas
[...]
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360616 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante os argumentos anteriormente descritos, esta Corte deu provimento ao Recurso
do MPM, determinando o prosseguimento da Ação Penal Militar de Deserção de Praça nº
7000687-63.2022.7.01.0001. Reforço o meu entendimento de que, em razão da falta de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade, devido a incapacidade definitiva do agente,
detectada em inspeção de saúde posterior à sua reinclusão, a solução, no caso concreto,
deveria ser a manutenção da Sentença que extinguiu a DP, sem julgamento do mérito.
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Apelo Ministerial para manter,
integralmente, a Decisão atacada.”
(Grifos no original.)
De fato, com a devida vênia, entendo que, no caso do delito de deserção, a
condição de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade e de
prosseguibilidade da ação penal militar, de maneira que, não mais ostentando o Acusado a
condição de militar da ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à ação
penal de deserção.
O atual status de civil do Apelante suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o processo, o que
dá ensejo à ausência da condição de prosseguibilidade para a ação penal militar de deserção.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. [...]. PERDA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS
CORPUS PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais ostentar o status de
militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante de nova Deserção, ter sido
considerado incapaz definitivamente para o fim de Serviço Militar. Nesse passo, deve-se
declarar o Réu isento do processo, com base no art. 457, § 2º, do CPPM.
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a qualidade
de militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes de Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que, como é
sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca o prosseguimento
do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre, inviabilizando, pois, o próprio exercício
do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se, todavia, a concessão do
Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar intentada em desfavor do
Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento. Decisão majoritária.”.
(Apelação nº 174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgamento: 21/10/2014).
Ademais, esse tem sido o entendimento proferido por vários Ministros do E.
STF, aplicando-se, inclusive, durante a fase de execução da pena, conforme se observa nas
seguintes Decisões emanadas daquela Corte Constitucional:
“Decisão: [...]
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360616 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de concessão de liminar, impetrado
contra acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, (...):
2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi condenado à pena de 6
(seis) meses de prisão, pelo crime previsto no artigo 187 do Código Penal Militar (deserção),
sendo concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em
liberdade.
[...]
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no curso do processo-crime, o paciente
deixou de ostentar a condição de militar, pois licenciado por término do tempo de serviço, em
28.02.2015. Considerando que a qualidade de militar é ‘condição de prosseguibilidade’ para
a imputação do crime de deserção, postula a concessão da ordem para que seja extinta a ação
penal que resultou na condenação do paciente.
[...]
6. A ordem deve ser concedida.
7. O acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que ‘a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta’ (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, o RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel.
Min. Celso de Mello, e o HC 90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, assim ementado:
[...]
8. [...], acolho o parecer do Ministério Público Federal para conceder a ordem, julgando
extinto o processo-crime instaurado contra o paciente.”
(STF. HC nº 130112. Rel. Min. Roberto Barroso. Data da Decisão: 9/12/2015).
DECISÃO: “[...]
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da unidade militar em
que servia, sem autorização, em 15/7/2015, tendo sido declarado desertor 8 dias depois e
excluído do serviço na mesma data.[...].
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o paciente à pena
de 6 meses de detenção (págs. 31 – 36 do doc. eletrônico 1). A Organização Militar noticiou a
desincorporação/licenciamento do paciente a partir de 17/11/2017, comprovada a situação de
“arrimo de família”.
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a extinção da
execução da pena, por ausência de condição de prosseguibilidade, em razão da
desincorporação do paciente (págs. 43 – 44 do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público Militar para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução [...].
[...]
O caso é de concessão da ordem.
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360616 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar
é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
[...]
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta Suprema Corte,
pois ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal por suposta
prática do crime de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para
cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar, restabelecendo-se a decisão da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar.”
(Habeas Corpus nº 164781. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Data da Decisão:
21/11/2018).
“DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do
STM [...].
Como se vê, o retorno à condição de militar ativo é pressuposto para a persecução penal.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito’ (HC 115.754, Relator Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe 11.04.2013).
Com efeito, por se tratar de crime propriamente militar (cometidos por militares e previstos
somente na legislação castrense), o Supremo considera que o licenciamento das Forças
Armadas também implica a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal em que
se imputa ao acusado a prática do crime de deserção. Ora, se não interessa ao Estado punir
aquele que desertou e não foi reincluído no quadro como militar, tampouco deve interessar a
punição daquele que perde essa condição no curso do processo criminal. Vejamos:
[...]
Desse modo, considerando que o paciente perdeu a condição de militar no curso do processo,
ante o seu licenciamento das fileiras da Força Aérea Brasileira, cumpre levar a efeito o
entendimento desta Suprema Corte para declarar extinta a ação penal.
2. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de
declarar a extinção definitiva da ação penal militar 7000096-45.2021.7.04.0004, por falta de
condição de prosseguibilidade.”
(Habeas Corpus nº 225.664/MG. Rel. Min. Edson Fachin. Data da Decisão:
14/3/2023). (Grifo no original.)
Conclui-se, pois, que a condição de militar da ativa nos delitos de deserção
deve estar presente não só para a instauração da ação penal, como também para seu
prosseguimento.
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360616 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, voto no sentido de acolher os Embargos Infringentes opostos
pela DPU para, reformando o Acórdão recorrido, negar provimento ao Apelo do MPM,
mantendo, na íntegra, a Sentença proferida pelo CPJ/Aer da 2ª Auditoria da 1ª CJM que
declarou extinta sem julgamento do mérito a Deserção de Praça nº 7000687-
63.2022.7.01.0001, em razão da perda superveniente de legitimação passiva, determinando o
arquivamento do feito.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360616v2 e do código CRC 1250ec3e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 25/4/2024, às 14:22:14
7000917-04.2023.7.00.0000
40001360616 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR